Tribunal: STF
Processo: HC 267795
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Garantia de ordem pública. Reiteração delitiva. Prisão ocorrida durante liberdade provisória concedida pelo mesmo delito. Medidas cautelares diversas. Insuficiência. Fundamentação idônea. Ato coator parametrizado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Lazaro Jacinto de Souza contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no RHC 223.762/MG (evento 2, fls. 337-340).

O paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei 11.343/06 (evento 2, fls. 116-118). 

No presente writ, a Defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal, ante a ausência de fundamentação idônea da prisão preventiva e inexistência dos requisitos autorizadores da constrição cautelar. Aponta a pequena quantidade de drogas apreendida (2,86g de cocaína e 11g de maconha) e as condições pessoais favoráveis ao paciente. Destaca que “embora tenha sido preso em flagrante anteriormente pelo crime de tráfico, é preciso ressaltar que o impetrante é uma pessoa que vive em extrema vulnerabilidade social, pois declarou ser usuário de crack, estar em situação de rua, receber benefício assistencial (LOAS) e ter um filho menor”. Afirma a possibilidade de desclassificação do delito para o de posse para consumo pessoal, previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06. Requer a revogação da prisão preventiva do paciente, mediante a imposição de medidas cauteles diversas. 

É o relatório. Decido.

Extraio do ato dito coator (evento 2, fl. 337):

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PACIENTE PRESO EM FLAGRANTE POUCOS MESES APÓS RECEBER LIBERDADE PROVISÓRIA PELO MESMO DELITO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS ANTERIORMENTE IMPOSTAS. INSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. CONDIÇÕES PESSOAIS E QUANTIDADE DE DROGA QUE NÃO AFASTAM A NECESSIDADE DA CUSTÓDIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso em habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante pelo crime de tráfico de drogas. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A questão consiste em verificar se o risco concreto de reiteração delitiva justifica a manutenção da prisão preventiva, não obstante a quantidade de droga e as condições pessoais do agente.
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. A prisão preventiva está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante do elevado risco de reiteração delitiva. 
4. Conforme destacado pelas instâncias ordinárias, o agravante foi preso em flagrante pelo mesmo crime de tráfico em 24/01/2025, ocasião em que foi beneficiado com liberdade provisória e imposição de medidas cautelares diversas, incluindo monitoração eletrônica. 
5. A nova prisão em flagrante, em 12/08/2025, demonstra de forma concreta e contemporânea a insuficiência das medidas cautelares alternativas, tornando a custódia preventiva a única medida apta a resguardar a ordem pública. 
6. As condições pessoais de vulnerabilidade e a quantidade de entorpecentes apreendida, embora registradas, não são suficientes para infirmar a necessidade da prisão, mormente quando o histórico recente do agente demonstra a ineficácia de providências mais brandas. 
IV. DISPOSITIVO 
7. Agravo regimental não provido.

Ressalto a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023).

Revelam os autos que no dia 12.08.2025, “os integrantes da Guarda Municipal, durante patrulhamento, avistaram um indivíduo portando consigo uma sacola, enquanto realizava a venda do material semelhante a entorpecentes para outro indivíduo. Nesse momento, os guardas municipais se aproximaram, ocasião em que os indivíduos perceberam a presença dos guardas municipais e empreenderam fuga. Contudo, os guardas municipais conseguiram abordar aquele que portava consigo a sacola plástica, sendo identificado como o autuado Lazaro Jacinto de Souza. Ressalta-se que, durante a tentativa de fuga, o autuado deixou alguns materiais caírem ao solo, sendo apreendidos concomitantemente com o conteúdo da sacola, totalizando 2 (dois) pinos de cocaína e 6 (seis) “buchas” de maconha. Realizada busca pessoal, foi localizado na posse direta do autuado, a quantia de R$ 82,00 (oitenta e dois reais). Em entrevista com os policiais, o autuado declarou que estava vendendo entorpecentes e que já havia sido preso várias vezes por esse crime e que “não daria nada para ele”. As substâncias apreendidas durante as diligências são de natureza diversificada, totalizando 2 (dois) pinos de cocaína, pesando 2,86g e 6 (seis) “buchas” de maconha, pesando 11,0g, parte delas acondicionadas em porções embaladas, divisadas e prontas para a venda, denotando a presença veemente de indícios da mercancia ilícita dos entorpecentes” (evento 2, fls. 116-188).

O decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria.

Diante dos indícios de autoria e materialidade delitivas, o juízo de origem decretou a constrição cautelar do paciente aos seguintes fundamentos: “A gravidade concreta dos fatos corrobora a necessidade da conversão da prisão em flagrante em preventiva, para a garantia da ordem pública e da instrução criminal, sobretudo diante da primariedade técnica do autuado Lazaro Jacinto de Souza, que cumpriu medida de segurança em 02/12/2024, pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes. Além disso, o autuado foi beneficiado com o deferimento da liberdade provisória por este Juízo em 24/01/2025, quando foi preso em flagrante pela suposta prática do delito de tráfico ilícito de entorpecentes, oportunidade em que foram impostas medidas cautelares diversas da prisão mais onerosas, dentre elas, o recolhimento domiciliar com monitoração eletrônica, que se mostraram absolutamente insuficientes para inibi-lo da prática delitiva (...) Finalmente, contrariamente ao aduzido pela Defesa durante a audiência de custódia realizada, inexistem elementos atuais e estreme de dúvidas que comprovem ser o autuado portador de doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, ao tempo da ação delituosa apurada no presente APFD que denotem sua semi-imputabilidade ou inimputabilidade. Neste sentido, ressalto que o laudo pericial juntado pela Defesa é datado anteriormente à ocasião do flagrante, não se relevando hábil a comprovar, como consignado, que o autuado contemporaneamente, ao tempo da ação dos fatos praticados no presente APFD, seja portador da citada patologia psiquiátrica ou que seja incapaz de, em razão dela, compreender o caráter ilícito da conduta. Por tais fundamentos, INDEFIRO, à míngua de amparo legal, a pretensa aplicação da medida cautelar de internação compulsória prevista no artigo 319, VII, do CPP, sendo pressuposto legal que os peritos concluam ser o autuado inimputável ou semi-imputável, nos termos do artigo 26 do Código Penal e houver risco de reiteração delitiva. Portanto, tal medida pressupõe, necessariamente, a oportuna instauração do competente incidente de insanidade mental, a tempo e modo, com a elaboração do laudo pericial subscrito pelos médicos oficiais nomeados pelo Juízo. À toda evidência, no transcurso do inquérito policial ou ação penal correlata, comprovada suposta patologia psiquiátrica pelo autuado ao tempo da ação deste apfd, outras medidas poderão ser adotadas pelo Juízo Competente. Diante do exposto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA DO AUTUADO LAZARO JACINTO DE SOUZA, nascido em 02/04/1993, nos termos do artigo 312, c/c artigo 313, I, do CPP” (evento 2, fls. 116-118).

Ao manter a prisão preventiva, a Corte Local assentou que (evento 2, fls. 273-275):

“(...)
Noutro giro, analisando o pedido de revogação da prisão preventiva, entendo presente ao menos um dos requisitos do artigo 312 do CPP, – qual seja, a garantia da ordem pública, pela gravidade concreta do episódio imputado e, também, pela séria possibilidade de reiteração delitiva –, fatores que impedem a concessão da ordem.
Isso porque, conjugando a análise da r. decisão de fls. 101/103 - ordem 02 (que converteu a prisão em flagrante em preventiva) com as demais peças processuais que instruem os autos, verifica-se, de forma patente, que o crime tratado é, com razão, digno de maior precaução por parte da il. Autoridade processante.
Com efeito, as circunstâncias referidas – durante patrulhamento, policiais militares teriam visualizado o paciente com uma sacola nas mãos realizando a venda de um material que aparentava ser ilícito, razão pela qual se aproximaram para realizar sua abordagem, momento em que Lázaro supostamente tentou empreender fuga, vindo a dispensar os objetos ao solo, os quais foram recolhidos pelos milicianos, que constataram se tratar de uma sacola contendo seis buchas de maconha, dois pinos de cocaína e a quantia de R$ 82,00 (oitenta e dois reais) – denotam a maior gravidade concreta do episódio.
Outrossim, conforme se extrai da CAC de fls. 94/100 - ordem 05, este não é o primeiro envolvimento do paciente na prática de ilícitos penais. Pelo contrário, Lázaro Jacinto de Souza possui uma condenação transitada em julgado também pelo crime de tráfico de drogas (autos nº 0755035-62.2018.8.13.0024).
Assim, tenho que a gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi criminoso, e o comportamento pregresso do autuado, são, sim, fundamentos idôneos a sustentar a prisão cautela.
(...)
Destarte, atendidos os requisitos instrumentais do artigo 313 do CPP, bem como presentes os pressupostos e ao menos um dos requisitos do artigo 312 do CPP (garantia da ordem pública), não há que se falar em concessão de liberdade provisória, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do CPP, pelo fato de estas se revelarem absolutamente insuficientes.
Outrossim, não assiste razão à defesa ao sustentar que a manutenção da custódia cautelar é contraditória, sob o argumento de que o Juiz a quo reconheceu a possibilidade de encaminhamento do acusado para tratamento psiquiátrico temporário. 
Isso porque, embora o MM. Juiz tenha determinado a expedição de ofício “ao diretor do Estabelecimento Prisional em que se encontra custodiado o autuado, para que analise a viabilidade de encaminhamento ao Centro de Apoio Médico e Pericial, a fim de que seja submetido a tratamento psiquiátrico temporário, devendo ainda ser adotadas todas as medidas necessárias para a salvaguarda da incolumidade física do autuado, acautelando-o em local reservado”, não há, no presente feito, comprovação de que o paciente seja inimputável ou parcialmente inimputável. 
Ora, o fato de o paciente fazer acompanhamento psiquiátrico não leva à conclusão de que ele seja portador de transtorno mental grave, até porque a defesa nem sequer requereu a instauração do incidente de insanidade mental, providência prevista no art. 149 do CPP. 
De mais a mais, a prisão cautelar não se mostra desproporcional, até porque, como dito, a priori, as circunstâncias do crime, repita-se, são graves. Ademais, a avaliação da incidência da causa especial de diminuição do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, dos regimes prisionais fixados ou de eventual substituição da pena privativa de liberdade, em caso de condenação, exige exame aprofundado da prova e deverá ser objeto de análise quando do julgamento da ação penal, não se prestando o habeas corpus à ampla dilação probatória.
Por fim, diante da natureza exclusivamente cautelar da prisão preventiva prevista nos artigos 311 e seguintes do Código de Processo Penal e, por conseguinte, da ausência de definitividade da medida, não há que se falar em qualquer violação ao princípio da presunção de inocência. Afinal, o que se proíbe é a antecipação dos efeitos negativos de uma provável condenação, tais como, a execução da pena, a inscrição do nome do réu no rol dos culpados, a suspensão dos seus direitos políticos, o pagamento das custas processuais e a indenização das vítimas, o que não se verifica no presente caso.
Com tais considerações, não vislumbrando a presença de constrangimento ilegal imposto, denego a ordem impetrada.”

O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, corroborou os fundamentos lançados pelas instâncias antecedentes acerca da prisão cautelar, consignando que (evento 2, fls. 338-340):

“(...)
Conforme exposto no decisum impugnado, a prisão preventiva do agravante encontra-se suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, em razão do concreto risco de reiteração delitiva.
As instâncias ordinárias destacaram, de forma inequívoca, que o agravante ostenta um histórico delitivo recente e específico, o qual demonstra a absoluta insuficiência de medidas cautelares mais brandas para conter sua periculosidade.
O Juízo de primeiro grau, ao converter a prisão em flagrante em preventiva, consignou expressamente que o autuado, embora goze de "primariedade técnica", já "cumpriu medida de segurança em 02/12/2024, pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes".
O ponto central, contudo, e que justifica a manutenção da custódia, é o fato de que "o autuado foi beneficiado com o deferimento da liberdade provisória por este Juízo em 24/01/2025, quando foi preso em flagrante pela suposta prática do delito de tráfico ilícito de entorpecentes, oportunidade em que foram impostas medidas cautelares diversas da prisão mais onerosas, dentre elas, o recolhimento domiciliar com monitoração eletrônica, que se mostraram absolutamente insuficientes para inibi-lo da prática delitiva".
Com efeito, a nova prisão do agravante, ocorrida em 12/08/2025, menos de sete meses após ser posto em liberdade provisória monitorada, e novamente pela prática do mesmo crime de tráfico, evidencia um comportamento que demonstra um fundado receio da prática de novo delito.
Nesse contexto, os argumentos defensivos relativos à quantidade de entorpecentes apreendidos e às condições pessoais de vulnerabilidade, embora relevantes, não possuem o condão de, isoladamente, afastar o decreto prisional.
A necessidade da segregação não repousa na gravidade abstrata do delito ou apenas na quantidade de droga encontrada, mas na demonstração fática, recente e contemporânea de que as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, já foram tentadas e se revelaram ineficazes para conter o ímpeto delitivo do agravante.
Dessa forma, na ausência de argumento relevante que infirme as razões consideradas no julgado ora agravado, que está em sintonia com a orientação desta Corte Superior de Justiça, deve ser mantida a decisão impugnada. 
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”

A jurisprudência consolidada desta Suprema Corte é no sentido de que a gravidade em concreto do crime constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Nesse prisma: “a gravidade in concreto do delito, ante o modus operandi empregado, permite concluir pela periculosidade social do agente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial para garantia da ordem pública” (RHC 235.461-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024); “Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na gravidade concreta da conduta do agente” (HC 231.632-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 01.03.2024).

Nesse contexto, se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Nesse sentido: HC 212.682-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.4.2022; HC 210.384-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 31.5.2022; HC 213.022-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 02.6.2022; HC 216.608-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.8.2022; e HC 228.256-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 08.11.2023.

Na hipótese, a decretação da prisão preventiva possui fundamentação idônea, legitimada diante de elementos concretos e hígidos que exigem a restrição da liberdade, pois foi apontado que “o agravante ostenta um histórico delitivo recente e específico, o qual demonstra a absoluta insuficiência de medidas cautelares mais brandas para conter sua periculosidade”. As instâncias ordinárias destacaram que o paciente já cumpriu medida de segurança em 02.12.2024, pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, bem como salientaram que, 24.01.2025, o réu já foi beneficiado com a liberdade provisória quando preso em flagrante pela suposta prática do delito de tráfico ilícito de entorpecentes, tendo sido fixadas medidas cautelares diversas da prisão, as quais se mostraram absolutamente insuficientes para inibir a prática delitiva. 

Assim, segundo a orientação deste Supremo Tribunal, “É idônea a prisão cautelar fundada na gravidade concreta da conduta, quando demonstrada a periculosidade social do agente a partir do risco de reiteração delitiva, e na necessidade de aplicação da lei penal.” (HC 219.602-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 13.09.2023); "A existência de outra ação penal em curso por idêntico crime, com condenação provisória, respalda a prisão preventiva, porquanto revela a periculosidade social do agente e o risco de reiteração delitiva” (RHC 213.828-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 17.10.2022); “A decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública que tem como fundamento a gravidade concreta do crime, evidenciada pelo modus operandi da conduta, bem como pelo risco de reiteração delitiva, encontra amparo na jurisprudência desta Corte” (HC 218.475-AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.11.2022).

Além dos precedentes mencionados, destaco ainda: “Ante o descumprimento de medida cautelar diversa, tem-se sinalizada a periculosidade, sendo viável a custódia provisória. (HC 169.462, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 28.11.2019); “O descumprimento de medida cautelar anteriormente imposta e a existência de indícios do cometimento de novos delitos são fundamentos aptos a autorizar a segregação cautelar (HC 202.552 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma,DJe 08.11.2021).

De outro lado, a circunstância de o paciente ostentar primariedade, residência fixa e ocupação lícita não constitui óbice à decretação ou manutenção da prisão preventiva, desde que preenchidos os pressupostos e requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Nessa linha, “A presença de atributos subjetivos favoráveis, a exemplo de primariedade, bons antecedentes, família constituída e residência fixa, por si só, não conduz ao afastamento da prisão preventiva” (HC 227.070-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 07.03.2024); “Na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ‘[c]ondições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese’ (HC 161960 AgR, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 05.04.2019)”(HC 235.589-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.03.2024).

Dada a necessidade da constrição cautelar do Paciente, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP).

Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 

Publique-se.

Brasília, 28 de janeiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente